Tribunal: TJMT
Processo: 1006179-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006179-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AUGUSTO TAVARES ROSA MARCACINI - CPF: 089.672.508-19 (ADVOGADO), TAPAIUNA AGROPECUARIA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.418.213/0001-51 (AGRAVADO), JOSE VALDIVINO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 126.497.241-53 (AGRAVANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL E DESPEJO C/C AÇÃO DE COBRANÇA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO AGRAVADA QUE SUSPENDEU DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DE OUTRO AGRAVO – AGRAVO SUBMETIDO A JULGAMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE RECURSO – RECURSO PREJUDICADO.

A perda do objeto de um recurso acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.

No caso, a decisão agravada estava amparada em necessidade de suspensão da ação até o julgamento de outro recurso, que restou submetido a julgamento, portanto, prejudicado o presente recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
TAPAIÚNA AGROPEC. COM. LTDA.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural e Despejo c/c Ação de Cobrança c/c Reintegração de Posse e Pedido de Tutela de Urgência no. 1000362-79.2021.8.11.0094 - Vara Única da Comarca de Tabaporã movida contra
JOSÉ VALDIVINO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
que deferiu a concessão do efeito suspensivo e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 45 dias ou até que sobrevenha decisão do agravado de instrumento no 1002015-05.2024.8.11.0000 interposto nos autos no 1000360-12.2021.8.11.0094.

Explica que aos 12/12/2.023, foi decretado o despejo, continuando o feito para decidir o pedido condenatório ao pagamento do saldo devido, razão pela qual a decisão também abriu vista para as partes especificarem as provas a produzir.

Não houve recurso contra a decisão que decretou o despejo.

Assevera que apenas o réu Hércules Borges Guimarães, nos autos de processo conexo, interpôs agravo de instrumento, estando, contra os demais preclusa a decisão.

No recurso mencionado foi concedido efeito suspensivo, tão-somente quanto às questões envolvendo a saúde do seu rebanho.

No presente caso, o réu deixou escoar o prazo para interposição de recurso cabível contra decisão que decretou o despejo da área que lhe foi arrendada, o que fez daquela decisão questão preclusa; contudo, na tentativa de tumultuar o processo, peticionou no processo pleiteando pela suspensão também do seu processo, até o julgamento do agravo de instrumento, manejo no outro processo, por Hercules Borges de Guimarães. O magistrado deferiu o efeito suspensivo até que sobrevenha decisão quanto ao Agravo de Instrumento n. 1002015-05.2024.8.11.0000 interposto nos autos no 1000360-12.2021.8.11.0094.

Todavia, afirma que não foi decretada a suspensão do processo como um todo; que o arrendatário é devedor confesso e que a decisão agravada extrapolou os limites do que foi decidido.

Sob outro aspecto, quanto a conexão aduz que tratam-se de áreas distintas, arrendadas a pessoas distintas, por força de contratos de locação totalmente distintos, não há identidade de objeto nem de causa de pedir, seja próxima ou remota; ou seja, cada contrato, cada inadimplemento e cada área arrendada são fatos totalmente distintos e independentes.

No tópico relativo à urgência, argumenta que o réu deixou de pagar os locativos há quase três anos, quando deixou de quitar pontualmente a parcela que venceu em 01/05/2021; fez depósitos insuficientes nos autos, ao início do feito, mas nada pagou na sequência, de modo que venceram três parcelas semestrais.

Ao final conclui:

“a) o réu, de modo incontroverso, não paga os locativos, por inteiro, há pelo menos três semestralidades, isso sem considerar que os valores pagos antes disso foram insuficientes para quitar as primeiras parcelas vencidas e não pagas; b) decretado o despejo em primeiro grau, o réu agravado não recorreu tempestivamente, tornando a decisão preclusa; c) a reunião com a outra ação, em que o despejo foi provisoriamente suspenso até outra determinação, não é bastante para estender a suspensão para este processo, especialmente em razão da preclusão acima referida, mas também porque não há nenhuma relação de prejudicialidade, a impedir que cada um dos três despejos por falta de pagamento sejam julgados e cumpridos independentemente, pelos seus próprios fundamentos; d) tão pouco a r. Decisão superior, deste E. Tribunal, proferida em recurso extraído de outro processo, comporta estender os seus efeitos para este processo, dado que os seus motivos são eminentemente exclusivos e pessoais, vinculados a fatos relacionados somente àquele outro réu e seus próprios bovinos; e) não bastassem os quase três anos decorridos, sem que réu pagasse o aluguel corretamente, o imóvel está sendo deteriorado, e o pasto, destruído, tudo por falta de manutenção adequada pelo arrendatário-réu, o que aumenta diariamente os prejuízos que esta arrendante, ora agravante, está a sofrer; f) por fim, em não sendo acolhidos nenhum destes fundamentos, não há motivo para suspender totalmente o curso do feito em primeiro grau, que ainda aguarda a prolação de sentença final, para confirmar o despejo proferido em tutela antecipada e também para condenar o réu ao pagamento dos valores devidos.”

E requer: “seja imediatamente concedido efeito ativo a este recurso, para determinar o despejo do imóvel arrendado ao réu-agravado, ou, no mínimo, o normal prosseguimento do feito até prolação de sentença, e que, ao final, o presente recurso conhecido e provido, para o fim de reformar integralmente a r. Decisão agravada, para os fins acima requeridos, como medida de inteira justiça”.

Foi deferida a liminar, determinando o cumprimento do despejo em relação ao agravado Vinícius de Souza Guimarães e esclarecido que “o efeito suspensivo concedido no agravo de instrumento n. 1002015-05.2024.8.11.0000, não obsta o regular andamento dos feitos, pois, atinge somente a decisão agravada.”.

Foi indeferido o pedido de suspensão aos Embargos de Declaração opostos por José Valdivino de Oliveira Guimarães.

Os Embargos de Declaração não foi conhecido (id. 207554651).

Foram apresentadas as contrarrazões (id. 209466693) pugnando pela concessão do efeito suspensivo para retirada das cabeças bovinas e “a revogação da tutela antecipada, mantendo a suspensão do processo, determinada pelo r. Juízo de primeiro Grau, até decisão final do Agravo de Instrumento n.o 1002015-05.2024.8.11.0000, em trâmite por esta Egrégia Câmara.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se
de Agravo de instrumento movido por
TAPAIÚNA AGROPEC. COM. LTDA.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural e Despejo c/c Ação de Cobrança c/c Reintegração de Posse e Pedido de Tutela de Urgência no. 1000362-79.2021.8.11.0094 - Vara Única da Comarca de Tabaporã movida contra
JOSÉ VALDIVINO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
que deferiu a concessão do efeito suspensivo e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 45 dias ou até que sobrevenha decisão do agravado de instrumento no 1002015-05.2024.8.11.0000 interposto nos autos no 1000360-12.2021.8.11.0094.

Pois bem, a decisão agravada é a seguinte:

“VISTOS.

Trata-se de ação de rescisão de contrato de arrendamento rural e despejo c/c ação de cobrança c/c reintegração de posse, com pedido de tutela de urgência, ajuizadas por TAPAIÚNA AGROPECUÁRIA COMERCIAL LTDA em face de VINICIUS DE SOUZA GUIMARAES, na qual foi decretado o despejo do requerido de forma voluntária.

Transcorrido o prazo para desocupação voluntária, o requerido peticionou nos autos requerendo a suspensão do processo até o julgamento do Agravo de Instrumento no 1002015-05.2024.8.11.0000 interposto nos autos no 1000360-12.2021.8.11.0094 conexo com o presente feito.

Instada a se manifestar, a parte autora pugna pelo indeferimento do pedido da requerida com consequente expedição de ordem de despejo.

É o relatório. Decido.

Inicialmente cumpre destacar que nos autos no 1000360-12.2021.8.11.0094, foi proferida a decisão reconhecendo a conexão entre os processos no 1000360-12.2021.8.11.0094, 1000363-64.2021.8.11.0094 e 1000362 79.2021.8.11.0094, todos trâmite neste juízo, com fito de estancar a possibilidade de decisões conflitantes.

Após pesquisa no sistema Pje verifico que nos autos no 1000360-12.2021.8.11.0094 a parte requerida agravou da decisão que decretou o despejo, conseguindo em sede liminar o efeito suspensivo da referida decisão, “condicionando ao agravante, a juntada, em 10 dias úteis de relatório veterinário informando o prazo que necessita para o transporte em segurança dos animais, sob pena de revogação do efeito”. (sic).

Não obstante àquela parte ter conseguido o efeito suspensivo, é certo que no presente feito, o requerido não agravou da decisão que decretou o seu despejo, incorrendo em preclusão.

Logo, não há no presente processo nenhuma decisão vinda de órgão superior determinando a suspensão do feito. Assim, não há se falar em extensão do efeito suspensivo do agravo de instrumento.

Todavia, há que se considerar as particulares circunstâncias do caso; não se pode descurar da decisão proferida em processo conexo a este que ainda depende do julgamento definitivo.

Assim, de forma excepcional, com base no poder geral de cautela e de forma proporcional, entendo que o prosseguimento da ação pode trazer risco de dano à parte.

Ademais entendo que a suspensão do processo é necessária para evitar tumulto processual com a prolação de decisões potencialmente conflitantes, prejudicando a marcha processual dos processos cuja conexão já foi reconhecida por este juízo.

Diante de tais fundamentos, DEFIRO o pedido de Id 140762482, e DETERMINO a suspensão do processo por 45 (quarenta e cinco) dias com base no art. 313, V, “a”, do CPC, ou até que sobrevenha decisão quanto ao Agravo de Instrumento no 1002015-05.2024.8.11.0000 interposto nos autos no 1000360-12.2021.8.11.0094.

Transcorrido o prazo tornem conclusos para deliberação.”.

Tendo em vista que o RAI n. 1002015-05.2024.8.11.0000 foi submetido a julgamento, há que se reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO O RECURSO,
pela superveniente do objeto do presente recurso em face do julgamento n. 1002015-05.2024.8.11.0000, a que se amparava a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024